Tribunal: TJDFT
Processo: 0736277-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736277-96.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA VIEIRA RODRIGUES LEAL APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Luciana Vieira Rodrigues Leal contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrente contra o Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest) e Distrito Federal, denegou a segurança pretendida, para “figurar na lista de candidatos aptos a participar do processo de eleição do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, edital no 01, de 05 de maio de 2023”. Em suas razões recursais (ID 56072675), noticia ter participado do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Edital n. 01, de 05 de maio de 2023, organizado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest) e pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF). Apesar de aprovada na primeira fase (prova objetiva), foi eliminada na segunda fase. Afirma que a banca examinadora negou provimento ao seu recurso administrativo ao fundamento de que: “(1) a documentação não comprova experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos e, (2) o documento não identifica o candidato, impedindo que esta possa continuar no processo seletivo”. Entretanto, aduz ter comprovado a exigência de 3 (três) anos de experiência na área da criança e do adolescente mediante apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) atestando o exercício do cargo de professora, do Instituto de Educação Fênix, por 7 (sete) anos. Alude que o edital “exigiu tão somente comprovação de experiência na área da criança e do adolescente por no mínimo três anos de forma geral e abrangente, não especificando quais tipos de experiências eram necessárias”. Defende que a atuação como professora “vai além da transmissão de conteúdo. Trata-se de uma atuação multidisciplinar que trabalha a criança e o adolescente sob vários aspectos. Não é outro o motivo de que o professor tem um papel de grande importância na formação dos alunos como cidadãos”. Requer, portanto, a reforma da sentença para, concedendo a ordem, “figurar na lista de candidatos aptos a participar do processo de eleição do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, edital no 01, de 05 de maio de 2023”. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest) ao ID 56072678, suscitando preliminar de perda do objeto, em decorrência da realização da eleição para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2024/2027. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 56072679, pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficia pelo desprovimento do recurso (ID 56359903). 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. De início, registra-se que o pedido de tutela antecipada foi deferido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 56072395), em 4/9/2023, apenas contra o Ibest, “para suspender os efeitos da decisão desclassificatória especificamente da parte impetrante, bem como para determinar a sua regular continuidade nas fases seguintes do processo de seleção para membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027”. Posteriormente, a autora/recorrente requereu a inclusão do Distrito Federal no polo passivo (ID 56072661). Por meio da decisão ao ID 56072662, de o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a redistribuição dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Recebido os autos, o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reanalisou o pedido de tutela provisório, indeferindo-o e, nessa medida, revogou o anterior pronunciamento judicial, nos termos da decisão ao ID 56072663, de 29/9/2023. Em parecer ao ID 56072670, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios “oficiou pela denegação da segurança denegação da segurança, em razão da perda do interesse de agir, nos termos do art. Art. 485, VI, do CPC”. Se avançado no mérito, requereu “a denegação da segurança pelos fundamentos de fato e de direito anteriormente declinados, notadamente em razão da ausência de comprovação da alegada experiência da Impetrante na área infantojuvenil, nos termos estritamente previstos em edital”. Após, sobreveio a sentença recorrida, que rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto “haja vista que a pretensão da impetrante era de participar do processo eletivo para o Conselho Tutelar do Distrito Federal, independentemente do resultado das eleições”. No mérito, denegou a segurança, porque “na CTPS juntada pela parte impetrante, além de não constar a identificação desta, também não constam as funções exercidas, o período de atuação e atividades desempenhadas com o fim de aferir se a impetrante atua diretamente em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente. Ou seja, o simples registro na CTPS de contratação como professora não é suficiente, nos termos do edital, para comprovar atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente”. Feita essa digressão, passa-se a analisar a preliminar, de ofício, de ausência de interesse recursal, pressuposto de admissibilidade. A despeito de o Juízo de origem afirmar persistir o interesse processual da impetrante, com a devida vênia, não se identifica utilidade na tutela jurisdicional pretendida. De acordo com o art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Comentando o citado dispositivo, o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves[1], assenta: A ideia de interesse de agir, também chamada de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4a Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007). Assim, o interesse processual diz respeito à necessidade, verificada diante da existência de controvérsia entre as partes, e à utilidade da tutela jurisdicional, presente quando a ação for capaz de conferir ao autor algum benefício. Consoante anotado pelo Juízo de origem, a pretensão da impetrante estaria adstrita a participar do processo seletivo para o Conselho Tutelar, independentemente do resultado das eleições. Porém, realizadas as eleições, e não há impugnação específica contra o seu resultado, não se identifica necessidade e utilidade no provimento jurisdicional pretendido com o presente recurso. Frisa-se, não é objetivo da demanda a nulidade da eleição, concluída em outubro de 2023, para o quadriênio 2024/2027. A despeito da perda superveniente do objeto, o Juízo de origem apreciou o mérito do processo, para denegar a segurança, ensejando a interposição do presente recurso. Assim, pertinente a análise sobre o interesse recursal, recorrendo-se ao escólio de Fredie Didier e Leonardo Cunha[2]: (...) para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: “a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado”. Portanto, inexiste interesse recursal da impetrante quanto à reversão do decisum de origem, haja vista o encerramento da eleição para Conselheiro Tutelar desde 2/10/2023. Significa dizer, ainda que provido o recurso, não haverá utilidade, porque já encerrado o processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 e a subsequente eleição, já devidamente homologada e com respectiva nomeação e posse dos novos Conselheiros Tutelares. Compartilhando dessa linha de entendimento, os claros julgados deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR. PEDIDO DE ACEITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ELEIÇÕES JÁ REALIZADAS. 1. Interposto um recurso contra determinada decisão, opera-se a preclusão do direito de recorrer, não se podendo conhecer de segundo recurso interposto contra a mesma decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Caracteriza-se a perda superveniente do interesse recursal, quando ausente utilidade em eventual provimento do agravo interno, com a declaração de aceitação da documentação da agravante para concorrer às eleições do Conselho Tutelar, uma vez que a eleição pretendida já se realizou. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1805193, 07095444220238070018, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ELEIÇÃO CONCRETIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Realizada a eleição para membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal, sem que a liminar no mandado de segurança tenha sido concedida, torna-se inútil e desnecessária a tutela intentada com o objetivo de ver o impetrante apto a concorrer à respectiva eleição. 2. Perda superveniente do objeto. Apelo prejudicado (Acórdão 1265991, 07088415320198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. EDITAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 5. Não há ilegalidade quando se utiliza de previsão editalícia na organização e na administração adequada do certame. 6. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/utilidade, isto é, na necessidade de o autor vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 7. O indeferimento à antecipação de tutela recursal pleiteada e a realização da eleição acarretam a perda superveniente do objeto da ação mandamental. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1220827, 07201745620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do recurso de apelação, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITDFT. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 6 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 64. [2] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de Tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116